Tribunal: TJDFT
Processo: 0700201-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700201-61.2019.8.07.0018 AGRAVANTES: GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO AGRAVADA: FUNDACAO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA DESPACHO GERMANA MARIA CAVALCANTI LEMOS REIS e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Sustentam que recurso extraordinário indicou adequadamente os dispositivos constitucionais violados, devendo ser afastado, portanto, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de id. 20758930 e determino que as publicações referentes à parte agravante sejam realizadas em nome do advogado ANTÔNIO TORREÃO BRAZ FILHO, OAB/DF 9.930. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033